Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701794-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCYLENE KATIA FERREIRA BARBOSA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. O reconhecimento da irregularidade da recusa de atendimento por operadora de plano de saúde por sentença transitada em julgado impede a rediscussão do tema. 2. No entanto, para haver a responsabilidade civil do plano de saúde, faz-se imprescindível verificar se a sua conduta gerou o dano alegado, pois o mero descumprimento contratual não gera prejuízo extrapatrimonial. Precedente do STJ. 3. Impõe-se a reparação por dano moral se demonstrado que a demora no atendimento, mesmo após a expedição de ordem judicial, gerou agravamento da dor e da saúde da beneficiária. 4. A reparação por danos morais deve ser fixada considerando a circunstâncias do caso, a extensão do dano, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a atingir a suas finalidades compensatória e punitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa. 5. A litigância de má-fé somente se configura quando a parte, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte. 6. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, defendendo a irrisória quantia fixada pelo acórdão recorrido a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte insurgente, diante do caso de negativa e demora de cobertura de procedimentos necessários ao tratamento de doença; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, considerando que o proveito econômico obtido se mostrou ínfimo. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887 (ID 32027155). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, referente à majoração do montante fixado a título de danos morais, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, concluiu que: Não obstante, cumpre notar que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão arbitrados entre 10 a 20% sobre o valor da condenação, pelo que não há se suscitar qualquer irregularidade na manutenção da verba arbitrada pelo sentenciante. Os honorários somente serão arbitrados por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo a hipótese dos autos, em que houve condenação. Ademais, ainda que a embargante não se conforme com o valor final dos honorários, a verba está condizente com o trabalho desempenhado, uma vez que a irregularidade da conduta da embargada já havia sido assentada em outra demanda transitada em julgado, restando, ao presente caso, apenas a discussão sobre a ocorrência ou não de dano moral, e, portanto, matéria que não trouxe qualquer complexidade, não sendo sequer necessária a dilação probatória (ID 31582823) (grifou-se). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, também é providência que encontra óbice no citado enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887 (ID 32027155). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005